Tribunal: TJES
Processo: 5011382-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011382-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VINICIUS LUNG

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011382-66.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: VINICIUS LUNG

Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCIO DOUGLAS ROCHA DE OLIVEIRA - ES32367-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ.

ORDEM DENEGADA.

1.
“
A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ
”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

2. Deve-se prezar pelo “
princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe dos meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade de constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas
”.

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5011382-66.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: VINICIUS LUNG

Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCIO DOUGLAS ROCHA DE OLIVEIRA - ES32367-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
VINICIUS LUNG
, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos do Processo nº
50061469120248080014,
por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente.

O impetrante afirma que a decisão que decretou a prisão do paciente possui fundamentação genérica, deixando de analisar a excepcionalidade do encarceramento. Deste modo requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, sendo-lhe concedido o direito de se apresentar de forma virtual à audiência de instrução e julgamento.

O pedido liminar foi
indeferido
pelo E. Des. Helimar Pinto (ID 9443755). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9993302) manifestando-se pelo não conhecimento do
writ.

Destaco que, na decisão liminar, o E. Des. Helimar Pinto esclareceu:

“
Compulsando os autos digitais, observo que o impetrante anexa apenas a sua petição, escrevendo no bojo da peça defensiva um link do
Google Drive
no qual estaria a cópia da denúncia.

Saliento que os documentos armazenados em
link
do
Google Drive
são alimentados por iniciativa da defesa.

A forma eleita para instrução do
habeas corpus
, todavia, se revela inadequada, na medida em que não confere a
segurança
necessária para o julgamento da ação, haja vista que a pasta armazenada na nuvem pode ser alterada a qualquer tempo mediante inclusão ou exclusão de arquivos.

Ademais, quando este julgador tentou acessar o referido link, a página não foi encontrada.

Destarte, revela-se prudente que a documentação selecionada pela defesa seja colacionada
diretamente nos autos eletrônicos
. Em tempo, relembro que ainda que o sistema PJe limite o tamanho de arquivos para indexação, é possível o seu
fracionamento
para viabilizar a inclusão das provas desejadas.

Deste modo, diante da ausência de documentos, apoio-me no Princípio da Confiança do Juiz e INDEFIRO o pleito inicial.

Intime-se o impetrante para juntar aos autos cópia da denúncia, bem como da decisão que decretou a prisão preventiva
.”

Devidamente intimada, a parte deixou transcorrer in albis o prazo para regularização da instrução de sua inicial.

Deste modo, o presente
habeas corpus
está instruído apenas com a petição inicial do impetrante, sem qualquer outro elemento de prova.

Assim, a deficiência documental inviabiliza o enfrentamento integral dos argumentos apresentados pelo impetrante acerca dos indícios suficientes de autoria.

Saliento que, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ
”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Com relação aos requisitos do
periculum in libertatis
, alegando a defesa que a parte possui emprego e residência fixa, saliento que “
a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
” (AgRg no HC n. 779.593/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Assim, evidencio que a primariedade não é suficiente para o afastamento da custódia cautelar, uma vez que '
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
'
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

Deste modo, diante da ausência de provas, entendo que deve-se prezar pelo
princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe dos meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade de constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas
.

Portanto, resta legítima prisão preventiva imposta.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)